Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702245-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709836-54.2018.8.07.0001, proposto por FELLYPE CAVALCANTE SABINO, representado por MARIA DE JESUS AIRES CAVALCANTE SABINO, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu o requerimento da ora Agravante de expedição de novo alvará de levantamento em favor do Exequente no valor de R$ 6.031,57 (seis mil, trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), com o cancelamento do alvará anteriormente expedido na quantia de R$ 6.725,20 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) e a transferência do saldo remanescente para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. Os Embargos de Declaração (Doc. Num. 14046033 - Pág. 288) interpostos contra a decisão agravada foram rejeitados (Doc. Num. 14046033 - Pág. 297). Sem preparo em face de isenção legal. Ante a informação da MM Juíza a quo (Doc. Num. 14168528 – Pág. 3) de que a importância depositada nos autos já fora levantada, o que, até mesmo, é confirmado pelo extrato da conta judicial respectiva (Doc. Num. 14168529 - Pág. 2), diga a Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste o interesse no julgamento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador